Tribunal: TJES
Processo: 0001628-52.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001628-52.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AZEVEDO DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MORAIS. VARA ÚNICA. FALHA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. 1.
Ao que se vê dos autos, trata-se de
a
ção
de
d
esapropriação
i
ndireta c/c
d
anos
m
orais,
d
e procedimento comum
,

que tramitou na Vara Única da Comarca de Fundão.
2.

Não obstante, observa-se diversas falhas cometidas pelo Juízo de origem durante o trâmite do processo,
ora adotando
o procedimento comum, ora adotando o procedimento dos Juizados Especiais.
3.

Nesse passo,
flagrante a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que os diversos equívocos cometidos durante o trâmite processual causaram ao requerente, ora apelante, efetivos prejuízos,
inviabilizando a persecução do direito alegado.
4.
Sentença anulada. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, e julgar prejudicada a apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001628-52.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AZEVEDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: STEVAN PEREIRA DE AQUINO - ES24473
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO, PAVIMENTAR URBANIZACAO LTDA

VOTO

DA PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA –
ERROR IN PROCEDENDO

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação de desapropriação indireta c/c danos morais, de procedimento comum, que tramitou na Vara Única da Comarca de Fundão.

Não obstante, observa-se diversas falhas cometidas pelo Juízo de origem durante o trâmite do processo, ora adotando o procedimento comum, ora adotando o procedimento dos Juizados Especiais.

Com efeito, a magistrada de primeiro grau determinou que o requerente, ora apelante, comprovasse a condição de hipossuficiência financeira para análise do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de cancelamento da distribuição, sendo que no JEC não há necessidade de recolhimento de custas. Por outro lado, as advertências constantes dos mandados de citação e intimação são todas com base na Lei 9.099/95.

Ademais, o despacho proferido às fls. 35 demonstra que a magistrada utilizou medidas adotadas pelos Juizados Especiais do Estado, principalmente em razão do princípio da celeridade, destacando que as partes poderiam intentar acordo por via remota, dispensando, por conseguinte, a audiência de conciliação.

Ato seguinte, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em razão da inconteste falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse passo, flagrante a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que os diversos equívocos cometidos durante o trâmite processual causaram ao requerente, ora apelante, efetivos prejuízos, inviabilizando a persecução do direito alegado.

Pelas razões expostas, suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular tramitação do feito, observando-se o
procedimento
adequado. Julgo prejudicada a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001628-52.2017.8.08.0059

APELANTE:
JOSÉ AZEVEDO DA SILVA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO e PAVIMENTAR URBANIZAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pelo
Eminente Desembargador Relator, embora tenha chegado à mesma conclusão no sentido de que seja anulada a sentença objurgada, reputo por necessário tecer algumas considerações sobre o caso em exame.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a sentença é nula por ter julgado extinto o feito por abandono sem observar a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

De acordo com o dispositivo supracitado, corroborado com a jurisprudência dominante, a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono, com a advertência de extinção se desatender ao comando; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

Assim, vê-se que houve apenas a intimação de fl. 51 para o causídico impulsionar o feito e, ante a sua inatividade, o feito foi extinto por abandono.

Não bastasse, na intimação do advogado não constou a advertência de que sua inércia implicaria em uma penalidade, além de não ter ocorrido a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito. Nesses termos, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.100.732; Proc. 2022/0096118-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022)

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. [...] (STJ; REsp 1.750.306; Proc. 2018/0143279-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/10/2019; DJE 25/10/2019)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. Magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando
: I) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; II) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e III) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença cassada. (TJES; AC 0021523-47.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

Por essas razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. José Augusto Farias de Souza para
anular
a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora